Tribunal: TJPA
Processo: 0015187-68.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015187-68.2017.8.14.0040
APELANTE: DEIJANEIDE FERREIRA DA SILVA POLITANO, EDVALDO POLITANO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS PDIDOS DA INICIAL. DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INCORRETA. VIA ELEITA INADEQUADA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO, QUE DEVE SER REQUERIDO NA INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I-
O que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.
II-
Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos. Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.
III-
Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.
IV-
Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.
V-
Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência,

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEIJANEIDE FERREIRA DA SILVA POLITANO e
EDVALDO POLITANO
,
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
movida

por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com as partes requeridas um Contrato de Promessa de Compra e Venda de um lote, localizado na cidade de Parauapebas, se comprometendo a pagá-lo em 153 parcelas mensais. Ocorre que o réu não cumpriu com suas obrigações, deixando de quitar as prestações assumidas.

Mesmo após notificado, os devedores mantiveram-se inertes, situação que implicou, conforme previsão contratual, na resolução do contrato por dissolução.

Pelo exposto, requereu a reintegração na posse do imóvel;

pagamento dos valores das prestações vencidas entre a data do último pagamento e a data da rescisão contratual, as quais deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, bem correção monetária; pagamento de indenização à autora devida por força da indevida ocupação do imóvel a partir da data da rescisão contratual até a data da efetiva desocupação do bem e demais encargos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID 1860834.

Ao receber os autos, a magistrada declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

determinou a reintegração à posse do imóvel ao autor, bem como a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ) sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter; C.l) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

CONDENAR parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de o,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato (cláusula 2^ §1°), a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel.

Inconformado com a decisão de 1° grau,
DEIJANEIDE FERREIRA DA SILVA POLITANO e
EDVALDO POLITANO,

interpuseram recurso de apelação, requerendo inicialmente ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO.

Alega que probabilidade do direito, na medida em que há excesso na decisão, bem como evidente perigo de dano, visto que a sentença manteve a decisão liminar que determinava aos Apelante que desocupassem o imóvel.

Sustenta que se a tutela recursal não for antecipada por Vossa Excelência, os Apelantes perderão o direito a se manterem com suas vidas dignas, conforme o previsto na CF 88, ou seja, não só o perigo de dano aos Apelantes está explícito, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção judicial imediata.

Outrossim, aduz que o perigo inverso inexiste, uma vez que, caso haja o superveniente entendimento de que esta apelação deva ser julgada improcedente, basta que se revogue a tutela concedida, o que retomará

o estado de coisas à situação atual.

Pelos mesmos motivos, requer, caso não concedida a antecipação de tutela recursal, que seja concedido duplo efeito ao recurso de apelação.

No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que com a concessão dos benefícios previstos na Lei Federal n° 1060/50, atendidos em sentença, possam os apelantes regularizarem sua situação junto à Apelada, sendo esta condenada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

Contrarrazões ID

1860837.

Os autos viram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO:

Alegam os apelantes a presença da probabilidade do direito, na medida em que há excesso na decisão, bem como evidente o perigo de dano, visto que a sentença manteve a decisão liminar que determinava aos Apelante que desocupassem o imóvel.

Inicialmente observa-se a impossibilidade de análise dos pedidos acima referidos, na medida em que a referida analise implica no esvaziamento da análise da preliminar suscitada pelos apelantes- excesso na decisão- que para tanto poderá causar a nulidade da sentença.

As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato ao torna-se inadimplente. Por ocasião da referida inadimplência, certo que o vendedor possui legitimidade para propor ação própria e adequada ao caso.

Com efeito, o que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, requerendo para tanto:

A reintegração na posse do imóvel;

pagamento dos valores das prestações vencidas entre a data do último pagamento e a data da rescisão contratual, as quais deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, bem correção monetária; pagamento de indenização à autora devida por força da indevida ocupação do imóvel a partir da data da rescisão contratual até a data da efetiva desocupação do bem e demais encargos.

Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos.

Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.

Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA. Não tendo o Juízo primevo manifestado acerca do pedido de rescisão contratual formulado pelo agravante, não pode este Relator apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em reintegração de posse enquanto ainda estiver vigente o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, haja vista que a posse daqueles que permanecem no imóvel ainda é justa, mesmo estando estes inadimplentes. (TJMG, Agravo de Instrumento 10313140028314001 MG, Décima Oitava Câmara Cível, Relator Des. Arnaldo Marciel. Data de Julgamento 29/04/2014.

Nesse mesmo sentido também é o posicionamento do Tribunal do Rio Grande do Sul.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA PRETENDIDA. POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70059480962, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 15/05/2014)

Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 12/08/2020